Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701364-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KI FESTA EVENTOS LOCATUDO LTDA AGRAVADO: WELLINGTON DA SILVA MORAIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KI FESTA EVENTOS LOCATUDO LTDA contra a decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, em ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravante, que indeferiu pedido de consulta ao SNIPER. Contrarrazões não apresentadas (ID 62234564). É o relato do necessário. Decido. Verifica-se que nos autos de origem foi proferida sentença, em 30/8/24, ID 209451222. Nos termos do inciso XV do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, por superveniente perda de objeto. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.